Tribunal: STF
Processo: ARE 1427554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA 
DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CONHECIMENTO. 



    - Determinado o retorno dos autos a esta Câmara Criminal para exame da possibilidade de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial nº 1.349.935/SE, submetido ao rito observado para recursos repetitivos (TEMA 959). 



    - Reapreciação da matéria de acordo a tese firmada no rito de recursos repetitivos (Tema 959), do Superior Tribunal de Justiça – ‘O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado’. Recurso tempestivo.



    APELAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTATIVA). MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, FEMINICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA EM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (NÃO QUESITADA) E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. 



    - A decisão do Conselho de Sentença, se manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser cassada, com a consequente submissão a novo Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. 



    - Quanto à materialidade do delito, esta é incontroversa. É o que se verifica do Laudo (Id. 23755555) e prontuário médico de que a vítima sofreu Hematoma subgaleal na região Fronto temporal esquerda, Hematoma das partes moles extracranianas da região periorbital esquerda e da hemiface ipsilateral, Trago de fratura discretamente desalinhado nos ossos próprios do nariz, Trago de fratura desalinhado no assoalho da orbita esquerda associada a hemossinus maxilar ipsilateral; além de fotografias, vídeos e documentos que demonstram suas lesões e a necessidade cirúrgica. 



    - Quanto a autoria, além das declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, o próprio apelado confessa que agrediu a vítima de ‘maneira desproporcional’ e que não saber dizer qual a finalidade das agressões: ‘(…) Que chegou na casa da vítima e tinha outras pessoas; Que não conhecia as pessoas; Que aplicou socos na vítima; Que aplicou socos no rosto da vítima; Que estava emocionalmente abalado e tinha dias que não via o filho; Que tinham muitas pessoas dentro da casa em plena pandemia e que queria tirar o filho daquela situação de risco; Que a vítima tentou impedir e o agrediu; Que perdeu a cabeça e reagiu a agressão de maneira desproporcional; Que não sabe dizer a finalidade dos socos contra a vítima; Que não conhecia M; Que M estava na casa; Que não existe motivo para justificar a agressão. Apelo conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 86).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 91).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou, inicialmente, a intempestividade no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público da Bahia,.Argumenta que “a sentença foi efetivamente acostada no sistema dia 9/10/2023, disponibilizada no Diário Oficial no dia 10/10/2023 e considerada publicada no dia 11/10/2023. Portanto, levando em conta o sistema eletrônico, o prazo para apelar começou a correr desde o dia 11/10/2023, e, mesmo assim, o Parquet apenas interpôs sua apelação no dia 23/10/2023, isto é, 12 (doze) dias após o início do prazo” (fl. 10, e-doc. 94).



    Acrescentou que, “em qualquer cenário, na intimação pessoal (que ocorreu no dia da sessão) ou na intimação do portal eletrônico, o Ministério Público perdeu o prazo” (fl. 11, e-doc. 94).



    Assinalou que, “ao julgar o Tema 959 dos recursos repetitivos, em 23/08/2017, o STJ definiu que o termo inicial para contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão” e que “a pretensão do Órgão Ministerial, portanto, é totalmente incongruente com o Tema 959 do STJ. Em 2017, na época do Julgamento que ensejou esse recurso repetitivo, os autos dos processos criminais em diversas comarcas ainda eram físicos, como (...) [na] cidade [de] Brumado/BA. Contudo, desde 2019, todos os processos foram digitalizados e inseridos no sistema PJE. Logo, não há qualquer sentido na exigência requerida pelo Parquet neste caso” (fls. 14-16, e-doc. 94).



    Defendeu que “a decisão dos Jurados foi amparada em tudo que foi alegado no plenário no dia 6/10/2023, tanto o que foi produzido em instrução – oitiva das partes e interrogatório do Recorrente – quanto o que foi produzido pela defesa nas alegações orais” e que “afirmar que o Conselho de Sentença decidiu contrário à prova dos autos é querer exercer a vidência dentro do processo penal, pois não tem como sabe[r], ao certo, qual parte do Julgamento e o que realmente conduziu os Jurados caminharem pela absolvição” (fls. 20-21, e-doc. 94). 



    Acentuou que, “em recentes decisões (HC nº 117.076/PR e HC 
nº 185.068/SP), essa Corte Suprema, o STF, firmou o entendimento de que os membros do Conselho de Sentença são dotados de ampla e irrestrita autonomia para absolver o acusado, não se achando vinculados às teses suscitadas pela defesa ou qualquer outro fundamento de índole jurídica” (fl. 27, e-doc. 94).



    Concluiu que, “se o Conselho de Sentença, ciente de sua responsabilidade e compromisso firmado, entende que a situação que lhe é posta para julgamento não se deu da forma descrita pelo Órgão de Acusação e não está apta a ensejar a condenação, a sua decisão merece ser respeitada, por ser expressão inequívoca da soberania popular” (fl. 36, e-doc. 94).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Isto posto, requer a esta Corte Máxima que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido integralmente, para que com base no manifesto equívoco do v. Acórdão, que feriu frontalmente os citados dispositivos constitucionais, seja reconhecida a soberania dos vereditos, com a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, perante o expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Republicana. Assim decidindo, estará esta Corte Máxima agindo dentro do mais rigoroso espírito constitucional de justiça” 
(fl. 37, e-doc. 94).



    3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, manifestando-se “pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 1087); subsidiariamente, pelo não conhecimento do apelo extremo. No mérito, o Órgão Ministerial requer o improvimento do Recurso Extraordinário” (fl. 20, e-doc. 97).



    4. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 99).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “essa fundamentação do Tribunal é manifestamente equivocada, pois o recurso interposto indicou de maneira expressa e detalhada os dispositivos constitucionais violados, com fundamentação robusta e contextualizada. O cerne da controvérsia constitucional está na afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, que consagra o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri” (fl. 6, e-doc. 106).



    Salienta que “o caso em questão trata exatamente da violação desse princípio fundamental, pois uma absolvição soberanamente proferida pelo Júri foi desconsiderada pelo Tribunal de Justiça, que reformou a decisão popular em razão de um recurso ministerial que, inicialmente, fora considerado intempestivo e, em juízo de retratação, passou a ser admitido sem qualquer fundamento jurídico sólido” (fl. 7, e-doc. 106).



    Insiste em que “a decisão do TJBA não apenas usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, ao impedir a análise de matéria eminentemente constitucional, como também comprometeu garantias fundamentais do agravante, impondo um tratamento desigual entre acusação e defesa e enfraquecendo a própria estrutura do Tribunal do Júri” (fl. 12, e-doc. 106).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, requer o Agravante que este Agravo em Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, reformando-se a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, para que seja determinado o seu processamento e encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que a matéria constitucional nele suscitada seja devidamente analisada.



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, 
requer-se, subsidiariamente, que o presente Agravo seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente, garantindo-se a análise da questão de maneira ampla e conforme os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da soberania dos veredictos” 
(fl. 13, e-doc. 106).



    6. O Ministério Público da Bahia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo “não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário. Subsidiariamente, o Órgão Ministerial requer o conhecimento do Agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (fl. 9, 
e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois a matéria foi objeto de oportuna impugnação. 



    Superado esse óbice, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante. 



    8. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia.



    9. Consta dos autos que, em 13.6.2021, o agravante foi pronunciado pelo juízo da Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da comarca de Brumado/BA (Ação Penal n. 8000915-64.2021.805.0032), pela apontada prática do crime previsto nos incs. II, IV e VI do § 2º c/c os incs. I e II do 
§ 2º-A do art. 121, na forma do inc. II do art. 14, ambos do Código Penal c/c o inc. III do art. 5º e inc. I do art. 7, ambos da Lei n. 11.340/2006 (feminicídio qualificado na forma tentada), concedido ao agravante o direito de responder ao processo em liberdade, nestes termos:



    “H M L S está preso preventivamente e denunciado por tentativa de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, II (motivo fútil), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), VI (feminicídio) c/c 
§ 2º-A, I e II, do art. 121, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, c/c os artigos 5º, III, e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006, figurando como vítima sua ex-companheira G H O S, com quem tem um filho com menos de um ano de idade.



    Consta que no dia 17 de abril de 2021, por volta das 19h30, no interior da residência da vítima, localizada no Caminho 2, casa 17, Urbis III, em Brumado, H M L S, de forma consciente e voluntária, agindo mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa de G, por motivo fútil e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar sua ex companheira, não consumando o feminicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, devido a intervenção de terceiras pessoas e ao socorro que prestaram à vítima.



    Na data, horário e local supracitados o denunciado H M foi à casa da vítima dizendo que queria visitar o filho; todavia, ao ingressar na casa, começou a perguntar sobre quem estava no local. G respondeu que estava em companhia de uma colega de trabalho chamada M. Insatisfeito com a resposta, H M mostrou-se desconfiado e, após questionar sobre as roupas que a vítima estava trajando e o fato de a porta de acesso à casa estar destravada, iniciou as agressões contra ela, desferindo-lhe diversos socos na região da cabeça, sendo que logo, em virtude da conduta violenta do denunciado, a vítima entrou em estado de inconsciência, o que a impediu de defender-se das agressões. Em seguida o ora acusado H retirou a criança que estava no colo da vítima e continuou a série de agressões contra a face de G, desferindo diversos murros. As agressões somente cessaram após a testemunha M ter clamado por socorro à vizinhança e a populares, de modo que o denunciado evadiu-se do local do crime e foi agredido pelos terceiros interventores.



    De acordo com os autos, no momento do crime a vítima perdeu totalmente os sentidos, teve sua face afundada, rosto desfigurado e apresentava sinais de traumatismo craniano, permanecendo no chão, agonizando e jorrando sangue até a chegada da Polícia e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Ainda de acordo com a denúncia ela não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agressor, mas permaneceu hospitalizada por vários dias e só recuperou os sentidos após cinco dias de internação e tratamento médico. (...)



    Durante as investigações Policiais militares informaram que foram acionados via CICOM para atenderem a ocorrência de violência doméstica no Bairro Malhada Branca. Chegando à residência encontraram a vítima bastante lesionada, com sangramento e aparente fratura no rosto; acrescentaram que a vítima foi levada ao hospital; em seguida os policiais souberam que o agressor H M, ex-companheiro de Gleice, estava no hospital em busca de medicamento porque foi agredido por populares revoltados com o modo como ele espancou a vítima G H; o agressor foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia. (...)



    Relativamente à materialidade, conforme ID 104485776 foi juntado laudo comprobatório de que G H sofreu fratura do nariz e do osso denominado assoalho da órbita esquerda, ficando incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Nos autos do processo existem, ainda, fotografias, vídeos e outros documentos mostrando as lesões e a necessidade de cirurgia.



    Quanto aos indícios suficientes de autoria, há vários depoimentos, colhidos perante a autoridade policial e em juízo, no sentido de que foi o ora acusado H M quem ingressou na casa da vítima e praticou os fatos narrados na denúncia. Consta, inclusive, que ele foi perseguido por populares que ficaram revoltados devido ao que ele praticou contra ex-companheira. Embora com ressalvas, o réu admitiu ter desferido os golpes contra G H. Presentes, portanto, os indícios suficientes de autoria. (...)



    Relativamente à qualificadora feminicídio, está provado que 
H M e G H conviveram como marido e mulher e têm um filho em comum. Como relatado, mesmo estando separados, frequentemente ele tentava controlar a vítima, questionando sobre as roupas que ela vestia; ele não queria que ela fizesse churrasco na própria residência nem tivesse contato com outras pessoas; segundo a vítima, ainda durante a convivência ele dizia que era homem, mandava na casa e tomava decisões. Portanto, caberá aos jurados decidir se o crime foi cometido ‘contra a mulher por razões da condição de sexo feminino’, valendo lembrar que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (...)



    Portanto, mantenho todas as qualificadoras descritas na denúncia, pois não se afiguram absolutamente destituída de lastro probatório. Enfim, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, pronuncio o réu H M L S pela prática do crime descrito na denúncia” (fls. 1-16, e-doc. 60).



    10. Em 6.10.2023, o agravante foi absolvido pelo Tribunal do Júri da comarca de Brumado/BA, pois “ao primeiro e ao segundo quesitos os jurados responderam afirmativamente, reconhecendo a materialidade, o nexo causal e a autoria. Ao terceiro quesito responderam afirmativamente, absolvendo o acusado. Em virtude da deliberação do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado, e já estando ele em liberdade, determino[u] que, após o trânsito em julgado, sejam feitas as anotações de estilo e arquivados os autos” (e-doc. 71).



    11. O Ministério Público da Bahia interpôs recurso de apelação, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri teria sido contrária às provas dos autos (e-doc. 73). 



    Em 4.7.2024, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia não conheceu o recurso por considerá-lo intempestivo (e-doc. 77). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80). 



    12. Em 5.8.2024, o Ministério Público da Bahia interpôs recurso especial (e-doc. 81). Em 13.9.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual determinou o retorno dos autos ao “Órgão Julgador para que verifique se é hipótese de retratação” (fl. 4, e-doc. 84).



    Em 7.11.2024, em juízo de retratação, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao apelo ministerial, reconhecendo que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos. Consta do acórdão recorrido:



    “Revendo meu posicionamento anterior, entendo que é caso de exercer juízo de retratação, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso especial nº 1.349.935/SE, submetido ao rito observado para recursos repetitivos, firmou, no Tema 959/STJ, a tese de que ‘O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado’.



    No caso, embora ocorrida a intimação da Promotora de Justiça ao final do julgamento, em 6/10/2023, o prazo para impugnação da sentença só passa a fluir por meio da entrega dos autos com vista.



    Logo, considerando que não consta nos autos a intimação pessoal do Ministério Público, não sendo possível considerar a intimação realizada em Plenário do Júri, conclui-se que o recurso foi interposto dentro do prazo recursal estabelecido, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal, vez que não foi iniciada a contagem com a regular intimação do Órgão Ministerial. Portanto, resta evidente que o recurso foi interposto tempestivamente e o presente recurso deve ser conhecido. 



    Portanto, conheço do recurso ministerial interposto.



    No mérito, (...)



    Analisando o conjunto probatório (oral e documental), 
verifica-se que a Decisão do Conselho de Sentença mostra-se contrária às provas colhidas ao longo da instrução criminal.



    Vale registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do caderno probatório. (...)



    - Da materialidade



    Quanto à materialidade do delito, esta é incontroversa. É o que se verifica do Laudo (Id. 23755555) de que a vítima sofreu fraturas nos ossos do nariz e fratura no assoalho da órbita esquerda (olho esquerdo), restando-a incapacitada para suas ocupações por mais de trinta dias: (...)



    No mesmo sentido, o Prontuário Médico fornecido pelo Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, juntado ao Id nº 23755520: (...)



    Constam ainda as fotografias (ID 23755533) e vídeos (ID 23755534) e documentos que demonstram suas lesões e a necessidade cirúrgica. (...)



      - Da autoria



    Quanto aos indícios da autoria delitiva, existem elementos nos autos que tornam possível o teor da Denúncia, apontando indícios de que o acusado seja o autor do delito. Isso foi verificado em toda a instrução probatória, por todo Inquérito Policial 92/2021, assim como pelos depoimentos sumariados na Decisão de Pronúncia (...)



    É cediço que ao Conselho de Sentença é conferida soberania para julgar os crimes dolosos contra a vida, devendo prevalecer seu veredicto, à exceção de quando a tese por ele acolhida for manifestamente contrária ao conjunto probatório, à luz do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.



    Portanto, só é possível a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos juízes leigos se revelar totalmente dissociada das provas colhidas no curso da instrução judicial. Havendo razoável plausibilidade entre o que foi apurado nos autos e o que foi decidido, confirma-se o veredicto popular, pois o Conselho de Sentença, a quem compete o julgamento dos crimes dessa natureza, adota, de acordo com sua íntima convicção, a versão que lhe parecer mais verossímil.



    In casu, é notório que a decisão dos jurados está dissonante do conjunto probatório. Como se vê, há elementos de convicção suficientes para confrontar a conclusão adotada. 



    Da leitura atenta dos autos, sopesando as provas da materialidade delitiva (laudos, vídeo, fotografia, prontuário médico) e os relatos prestados em Juízo e considerando as circunstâncias que permeiam o caso, depreende-se que o apelado agiu com animus necandi ao desferir golpes de socos contra a face da vítima, motivo pelo qual a decisão do Egrégio Tribunal do Júri e manifestamente contrária a prova dos autos.



    Ainda assim, caso o Conselho de Sentença entendesse que o dolo do apelado era de lesionar a vítima, deveria acolher a principal tese apresentada pela Defesa, no caso, a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave.



    Nada obstante, sem nenhuma conexão com as teses apresentadas no Plenário de Julgamento, inexistindo qualquer pedido da Defesa em relação à absolvição, consoante a Ata da Sessão de Julgamento (ID 54790479), o Conselho de Sentença, por maioria, respondeu SIM ao terceiro quesito, absolvendo-o. (...)



    Há de se notar, por tudo que foi ostentado, o tamanho contrassenso entre a decisão dos jurados e as provas contidas nos autos.



    Se a valoração dos elementos probatórios pelo conselho de sentença apontou que o apelado concorreu com as lesões que que não deram causa à morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do autor do fato, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, ainda mais sem que que tenha havido, em plenário, argumento defensivo nesse sentido (...)



    No caso em apreço, a decisão pela absolvição foi absolutamente contrária às evidências processuais. Por isso, investe-se do signo do arbítrio, que não deve prevalecer ou pelo menos que autoriza que um novo julgamento se realize, pelo mesmo julgador leigo, pois o quesito genérico não é impeditivo a que se determine a realização de novo júri, quando divorciado o veredito do contexto probatório. Necessário, portanto, a realização de um segundo Júri – este sim soberano para absolver o réu, ante a impossibilidade de novo Recurso de Apelação. (...)



    A absolvição do réu pelos jurados, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (...)



    Portanto, após análise da prova oral e documental, notadamente das colhidas sob o crivo do contraditório Judicial, observa-se que a Decisão dos Jurados se encontra manifestamente contrária à evidência dos autos, devendo, por isso, ser cassada, para Submissão do Réu a Novo Julgamento” (fls. 5-23, e-doc. 86).



    13. Em 12.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.989.625/BA, interposto pelo agravante, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Quanto a tempestividade da apelação apresentada pelo Ministério Público, a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre em razão da aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.935 /SE (Tema nº 959). Ocorre que, no tocante à parte da decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, o único recurso cabível seria o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal estadual, que não fora apresentado, não devendo ser conhecido no ponto.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao analisar a apelação apresentada pelo Ministério Público, decidiu, a partir da análise da prova oral e documental, notadamente das colhidas sob o crivo do contraditório Judicial, que a Decisão dos Jurados se encontrava manifestamente contrária à evidência dos autos, devendo, por isso, ser cassada, para submissão do réu a novo Julgamento.



    3. Acerca da matéria, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.



    4. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu haver contradição entre as respostas positivas dos jurados quanto à materialidade e à autoria delitivas e a conclusão pela absolvição. Tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, pois, para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos jurados (exemplificativamente, desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, clemência etc.). Do contrário, é cabível a anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912 /SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)



    5. Ora, a decisão do Tribunal do Júri mostrou-se contraditória, uma vez que a absolvição do réu era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver tese defensiva que pudesse sustentar a conclusão do Conselho de Sentença. Conforme se depreende da leitura dos trechos acima, a defesa do agravante sustentou, tão somente, a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado e absolveram o réu no quesito genérico, apesar de a defesa não haver pleiteado a absolvição por clemência ou por outra tese que pudesse se enquadrar no referido quesito. Assim, é correta a anulação do julgamento.



    6. Ademais, como visto, o Tribunal de origem entendeu não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. E, para concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7 /STJ.



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 148).



    Esse acórdão transitou em julgado, em 3.10.2025 (e-doc. 154).



    14. Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório produzido no processo, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    O decidido pelo Tribunal baiano harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185 (Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.12.2024, Tema 1.087 da repercussão geral), no sentido de que “é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que ab